Tribunal: TJDFT
Processo: 0725169-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME E BENEFÍCIOS EXTERNOS. EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PEDIDO SUCESSIVO. CONCESSÃO PAULATINA DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Com a nova redação do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, o exame criminológico para fins de progressão de regime deixou de ser obrigatório, mas nada impede que o magistrado, de modo fundamentado, determine a sua realização caso considere necessária para a formação de seu convencimento. Nesse sentido é a Súmula Vinculante no 26 do Supremo Tribunal Federal e a Súmula no 439 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A realização do exame criminológico deve estar baseada em fatos concretos, e não na gravidade em abstrato dos delitos cometidos.
3. In casu, tendo o Juízo a quo reconhecido presentes os requisitos objetivos e subjetivos para o deferimento das benesses (progressão de regime, autorização para trabalho externo e saídas temporárias), não há qualquer razão para que seja postergada a concessão de benefícios externos ao apenado.
4. Recurso conhecido e não provido, para manter as decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal em que, além de restar indeferida a submissão do apenado a exame criminológico, foram-lhe deferidos a progressão para o regime semiaberto e os benefícios do trabalho externo e das saídas temporárias.